Tribunal: STF
Processo: ARE 1349300
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 91, p. 1-11), de cuja ementa destaco:



     “PROCESSUAL PENAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL. QUEIXA-CRIME. RECURSO QUE NÃO DEPENDE DE PREPARO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO AFASTADA. MÉRITO. RÉU QUE OCUPA O CARGO DE AUDITOR DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL E EXERCE A FUNÇÃO DE ‘CONSELHEIRO SUBSTITUTO’. COMPETÊNCIA CRIMINAL ORIGINÁRIA DO STJ AFASTADA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO ART. 105, I, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO. ORIENTAÇÃO FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA QO NA AP 937. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO QUE NÃO SE APLICA A QUERELANTES NO STJ, MAS TÃO SOMENTE A RÉUS OU QUERELADOS, NAS ESTRITAS HIPÓTESES DO ART. 105, I, A, DA CF. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A QUEIXA-CRIME AJUIZADA PELO AGRAVANTE CONTRA AGRAVADO. FATOS DIVERSOS SEM CONEXÃO DIRETA, EXCETO PELA ANIMOSIDADE DAS PARTES. PROVAS DE UM PROCESSO QUE NÃO SÃO RELEVANTES PARA O DESFECHO DO OUTRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 91, p. 1; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 118, p. 1-8).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 122, p. 1-23), no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, caput, incisos LIV, LV e LXXVIII; e 105, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O Vice-Presidente do STJ não admitiu o RE (eDOC 135, p. 1-9). Posteriormente, não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo recorrente (eDOC 143, p. 1-4).



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 147, p. 1-16).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 161, p. 1-3).



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido encontra-se ajustado à jurisprudência desta Corte Suprema. 



    Preliminarmente, assevere-se o legítimo fundamento contido no acórdão ora recorrido apoiado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “(...)



    No Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, o Agravo Regimental em Matéria Criminal é regulado no art. 258, que prevê, no seu §3º, a reconsideração pelo prolator da decisão, como se lê: 



    § 3º O agravo regimental será submetido ao prolator da decisão, que poderá reconsiderá-la ou submeter o agravo ao julgamento da Corte Especial, da Seção ou da Turma, conforme o caso, computando-se também o seu voto. 



    Entretanto, entendo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, bem como pelos motivos que passo a expor. 



    A decisão agravada tem o seguinte teor: 



    Vistos, etc. 



    Trata-se de queixa-crime ajuizada por CLAUDIO COUTO TERRÃO contra LICURGO JOSEPH MOURÃO DE OLIVEIRA, por meio da qual, após narrar os fatos, imputa ao último a prática do crime de injúria (CP, art. 140) com as majorantes do art. 141, II e III, do Código Penal. 



    A queixa-crime foi inicialmente proposta no Juizado Especial Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG, mas o Juiz declinou da competência para o Superior Tribunal de Justiça (fl. 78). 



    (…)



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Todos os juízos e tribunais possuem no mínimo competência para examinar sua própria competência (regra da ‘kompetenz-kompetenz’), isto é, têm competência jurídica ainda quando se tratar de reconhecer a sua incompetência. É o que passo a fazer. 



    Assim dispõe o art. 105, I, ‘a’, da Constituição Federal de 1988: 



    Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais; 



    O dispositivo, que trata da competência originária do STJ para processar e julgar, originariamente, nos crimes comuns, determinadas pessoas conforme o cargo público que ocupam, deve sofrer interpretação estrita aos termos constitucionais – nem extensiva, para abarcar pessoas ali não contempladas; nem restritiva, para retirar pessoas expressamente listadas –, por configurar norma de exceção ao regime comum de competências. 



    É conhecida e sempre atual a lição de que as normas excepcionais ou especiais devem ser interpretadas de forma estrita (‘exceptiones sunt strictissimae interpretationis’), tanto que assim constava no art. 6º antiga Lei de Introdução ao Código Civil de 1916: “A lei que abre excepção a regras gerais, ou restringe direitos, só abrange os casos, que especifica’.



    (…)



    A interpretação estrita (ou estritíssima, consoante o brocardo) das competências constitucionais atribuídas aos tribunais para processar e julgar, originariamente, crimes comuns, consonante que é com o princípio republicano e com o princípio da igualdade, encontra preciso respaldo na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, sobretudo após o julgamento, pelo último, da QO na AP 937-DF (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2018, DJe 10-12-2018); e, pelo primeiro, da QO na APn 878-DF (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/11/2018, DJe 19/12/2018). Na QO na AP 973-DF, o Tribunal Pleno do STF, em redução teleológica do texto constitucional, concluiu que sua competência originária nesse aspecto é restrita aos crimes praticados no exercício da função pública ou em razão desta. Na QO na APn 878-DF, a Corte Especial do STJ, interpretando sua própria competência e realizando um ‘distinguishing’ em relação à decisão-paradigma do STF, manteve sua competência para processar e julgar crimes comuns imputados a Desembargador somente quando sejam membros do mesmo tribunal a que pertence o Juiz que o julgaria em 1º grau, se afastado o foro por prerrogativa. 



    No caso, o querelado ocupa o cargo de Auditor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 79 da Constituição dessa unidade federativa e do art. 6º da Lei Complementar Estadual n. 102/2008, denominado ‘Conselheiro Substituto’ em várias passagens do Regimento Interno do TCE/MG. Logo, o querelado, na condição de Auditor do TCE/MG, não é membro do Tribunal de Contas, ou seja, não é um dos sete Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A situação guarda semelhança com a dos Juízes de Direito Substitutos de 2º Grau que atuam em alguns tribunais de justiça, chamados ‘Desembargadores Substitutos’ na prática, embora não ocupem propriamente o cargo de ‘Desembargador’; e com a dos Juízes convocados temporariamente aos tribunais, quando estes não possuem o cargo próprio de 2º grau.



    (…)



     Mutatis mutandis, os Auditores, quando convocados para substituição de Conselheiros, mantêm a investidura no cargo de Auditor; e o cargo de Auditor não atrai a competência do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de pertinência ao dispositivo constitucional citado. 



    Por outro lado, observo que o art. 79, § 1º, da Constituição do Estado de Minas Gerais – em simetria ao art. 73, § 4º, da Constituição Federal de 1988 – dispõe que ‘O Auditor tem os mesmos impedimentos e garantias do Juiz de Direito de entrância mais elevada e, quando em substituição a Conselheiro, os mesmos impedimentos e garantias deste’. Apesar de a Constituição Estadual prever que o Auditor, quando em substituição a Conselheiro, tem as mesmas garantias deste, tal não inclui, por interpretação do significado e da abrangência da palavra ‘garantias’, o foro por prerrogativa de função no STJ, visto que as constituições estaduais não podem ampliar regras de competência previstas diretamente na Constituição Federal. 



    Sobre o mencionado art. 73, § 4º, da Constituição Federal de 1988, leciona Daniel Marchionatti: 



    ‘Os auditores, quando em substituição a Ministro, têm ‘as mesmas garantias e impedimentos do titular e, quando no exercício das demais atribuições da judicatura, as de juiz de Tribunal Regional Federal’ (art. 73, § 4º). Portanto, aplica-se a Loman aos auditores, mas, mesmo quando substitutos de Ministro, não há foro privilegiado. A equiparação é apenas para garantias e impedimentos.’ (in Processo Penal Contra Autoridades, Daniel Marchionatti, ed. 2019) (grifos nossos)’



    (…)



    Assim, declinei da competência ao juízo de primeiro grau de jurisdição porque a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal – STF e neste Superior Tribunal de Justiça - STJ é no sentido de que, em se tratando de foro por prerrogativa de função, a interpretação é estrita (ou estritíssima, consoante o brocardo), consonante que é com o princípio republicano e com o princípio da igualdade, não cabendo ampliação para, por analogia, inserir outras autoridades que não aquelas contempladas nas regras constitucionais, sobretudo após o julgamento, pelo primeiro, da QO na AP 937-DF (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2018, DJe 10-12-2018); e, pelo último, da QO na APn 878-DF.



     (Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/11/2018, DJe 19/12/2018). 



    Conforme destacado na decisão agravada, na Questão de Ordem na AP 937, o Tribunal Pleno do STF, em redução teleológica do texto constitucional, concluiu que o foro por prerrogativa de função é restrito a crimes cometidos ao tempo do exercício do cargo e que tenham relação com este. 



    Neste Tribunal, a Corte Especial já decidiu que as razões adotadas pelo STF no julgamento da Questão de Ordem na AP 937 se impõem igualmente aos Conselheiros de Tribunais de Contas, aos Governadores e aos membros do Ministério Público e de Tribunais (Questão de Ordem na Ação Penal 857; Agravos Regimentais na Ação Penal 866, APn 878 etc.).



    (…)



    Diante dessa realidade, seja pela interpretação estrita das hipóteses constitucionais de competência originária do STJ – que não estende aos Auditores de Tribunais de Contas dos Estados o foro por prerrogativa de função neste STJ–, seja pela ausência de uma comunicação direta entre os fatos que são objeto desta Apn 945 e da Apn 946 – exceto por terem origem na animosidade havida entre as partes –, não há qualquer hipótese de conexão entre as ações penais privadas em comento. 



    Ante o exposto, considerando que LICURGO JOSEPH MOURÃO DE OLIVEIRA não é autoridade com foro por prerrogativa de função junto ao Superior Tribunal de Justiça e que não há conexão entre as Ações Penais 945 e 946, CONHEÇO DO AGRAVO REGIMENTAL E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a decisão monocrática de fls. 553-557 (e-STJ), que declinou da competência para processar e julgar a causa em favor do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG, no qual foi inicialmente distribuída e em face da ausência de previsão de foro especial para Auditores do TCE/MG no art. 106, I, ‘a’ e ‘b’ da Constituição do Estado de Minas Gerais, determinando-se a devolução dos autos à origem.” (eDOC 91, p. 4-11; grifos originais)



    Assentadas essas premissas, considero aplicáveis, ao caso, os julgados desta Corte mencionados no acórdão recorrido (eDOC 91, p. 1-11), bem como pelo MPF na condição de custos legis (eDOC 161, p. 1-3), até porque se encontra em absoluta conformidade com a Constituição Federal o argumento no sentido de que, à luz do art. 105, inciso I, alínea “a”, da Constituição Federal, “o querelado, na condição de Auditor do TCE/MG, não é membro do Tribunal de Contas, ou seja, não é um dos sete Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. (…) Portanto, embora o Auditor, no exercício da função de Conselheiro Substituto possua algumas das prerrogativas deferidas ao Conselheiro de Tribunal de Contas, não se lhe estende o foro por prerrogativa de função previsto no art. 105, I, a, da Constituição Federal” (eDOC 91, p. 9; grifos originais). 



    Finalmente, porque também legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal, na condição de custos legis:



    “(...)



    No mérito, a irresignação não merece prosperar. 



    No presente caso, a Corte Superior fundamentou que o recorrente ocupa o cargo de Auditor do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, o qual é denominado ‘Conselheiro Substituto’ em várias passagens do Regimento Interno do TCE/MG. Logo, o recorrente, por ser Auditor do TCE/MG, não é membro do Tribunal de Contas, uma vez que não faz parte dos sete Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 



    Conforme destacado pelo parecer do MPF, ‘embora o Conselheiro Substituto possua algumas das prerrogativas deferidas ao Conselheiro de Tribunal de Contas, mormente quando está a atuar nos processos e votos, não se lhe estende o foro por prerrogativa de função junto ao Superior Tribunal de Justiça’, uma vez que, em se tratando de foro por prerrogativa de função, a interpretação é restritiva, não cabendo ampliação para, por analogia, inserir outras autoridades que não aquelas contempladas nas previsões constitucionais. 



    Registro que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 3 de maio de 2018, ao julgar Questão de Ordem na AP nº 937, o Relator Ministro Roberto Barroso, assentou a tese de que ‘o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas’. Destacou ainda que ‘para assegurar que a prerrogativa de foro sirva ao seu papel constitucional de garantir o livre exercício das funções (...) é indispensável que haja relação de causalidade entre o crime imputado e o exercício do cargo’. 



    Naquela oportunidade, definiu-se também que, em caso de inaplicabilidade da regra constitucional de foro, os processos devem ser remetidos ao juízo de primeira instância competente. Dessa forma, verifica-se que a decisão recorrida harmoniza-se perfeitamente com o precedente supramencionado, inclusive no que concerne à remessa dos autos ao órgão jurisdicional de primeiro grau competente. 



    Quanto à alegada conexão das ações penais, conforme determinado no acórdão recorrido, ‘embora as partes ocupem polos antagônicos dentro da relação jurídico-processual na Apn 945 e na Apn 946, os fatos ocorreram em contextos distintos’, sem conexão entre as provas dos dois crimes, ‘de modo que inexiste uma relação de dependência entre os dois fatos’. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente